Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-13.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000078-13.2021.8.11.9005
Impetrante(s)
:
WANIA APARECIDA DA SILVA
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por WANIA APARECIDA DA SILVA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que recebeu o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT nos efeitos devolutivo e suspensivo sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
Sustenta a impetrante que ajuizou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT o processo no 1008330-79.2020.8.11.0003, em que busca a condenação do ente público demandado ao fornecimento mensal dos medicamentos e insumos necessários ao reestabelecimento de sua saúde, conforme recomendação médica.
Relata que a medida liminar postulada foi deferida pelo douto juízo da instância inaugural. Após regular instrução do feito, sobreveio sentença acolhendo integralmente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência, outrora concedida, e determinando o fornecimento da medicação e insumos requeridos.
Assevera que, irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso inominado, que foi recebido no duplo efeito – devolutivo e suspensivo – pelo Juízo a quo.
Aduz, ainda, que não há qualquer prejuízo irreparável ao ente municipal que respalde o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo, sendo que a decisão impugnada viola o direito líquido e certo da impetrante de dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença.
Assim, requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para que seja afastado o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis até a apreciação definitiva do presente writ of mandamus, possibilitando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença no 1003347-03.2021.8.11.0003 e, consequentemente, a continuidade do tratamento da impetrante.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja a impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para que seja afastado o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis até a apreciação definitiva do presente writ of mandamus, possibilitando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença nos autos do processo no 1003347-03.2021.8.11.0003 e, consequentemente, a continuidade de seu tratamento de saúde.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que a impetrante figura como parte autora nos autos do processo de origem, que move em face do Município de Rondonópolis, em que foi deferida tutela de urgência antecipada para determinar que o ente municipal, “independentemente de óbices burocráticos, providencie os insumos prescritos pelo médico, quais sejam: 1 (UM) SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA; 1 (UM) APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO; 10 (DEZ) CATETERES COMPATÍVEIS, POR MÊS; 10 (DEZ) RESERVATÓRIOS DE INSULINA COMPATÍVEIS, POR MÊS; 5 (CINCO) SENSORES PARA MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA GLICEMIA, POR MÊS; 1 (UM) TRANSMISSOR COMPATÍVEL COM OS SENSORES, POR ANO, O, em favor da paciente WANIA APARECIDA DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera”.
Essa decisão provisória foi confirmada por sentença de mérito, que julgou a ação procedente, devendo o município cumprir a decisão em caráter de urgência, “sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do medicamento/tratamento”.
Ao apreciar o respectivo recurso inominado manejado pelo Município de Rondonópolis, a autoridade coatora, quando do juízo de admissibilidade do recurso, recebeu-o no efeito devolutivo e suspensivo.
O art. 43 da Lei no 9.099/95 impõe como regra no sistema dos Juizados Especiais o recebimento do recurso inominado contra sentença somente no efeito devolutivo: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”.
No caso em apreço, foi deferida liminar, confirmada por sentença, cujo objeto decisório é a obrigação do município demandado em fornecer os insumos necessários ao tratamento de saúde da parte autora, ora impetrante.
Ora, se a ação foi julgada procedente, e a liminar confirmada em caráter de urgência, justamente para não comprometer mais ainda a saúde da autora, não há se falar em dano irreparável ao município, que interpôs o recurso, mas à parte recorrida, que vai sofrer com a longa demora até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável. Portanto, o dano maior, decorrente da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é da recorrida (Wania Aparecida da Silva), e não do recorrente (Município de Rondonópolis).
Nesta toada, caberia ao juízo coator demonstrar e fundamentar sua decisão quanto à suspensividade do recurso, ato processual de excepcionalidade, já que a regra, como visto, limita-se à atribuição apenas do efeito devolutivo. Contudo, vislumbra-se a inexistência dessa fundamentação, vejamos:
“Considerando que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar danos irreparáveis as partes, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
Contrarrazões já juntadas, conforme id. 47489633, restou tempestiva.
Assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.”.
A ausência de fundamentação das decisões judiciais resulta em sua nulidade, a teor do disposto no art. 489, § 1o do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal. A propósito, essa é a advertência da doutrina processual:
“A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação - aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Processo Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 326)
No mesmo sentido, a jurisprudência:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PARCELAS EM ATRASO - INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. (...) 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
(TJDFT, Acórdão 1313923, 07061299220208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021)
Certo é que os Juizados Especiais se orientam pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, todavia, a decisão de atribuição de efeito suspensivo carrega carga decisória que pode causar dano às partes, portanto, a fundamentação da decisão judicial dever ser observada.
Assim, nesta fase de cognição sumária, vislumbro prejuízo à impetrante, ante ao efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto pelo ente municipal, o que pode agravar seu estado de saúde, uma vez que os efeitos da sentença foram postergados para após o trânsito em julgado. Ocorre, aqui, o dano in reverso.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado, para determinar seja afastado o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis, até a apreciação definitiva do presente writ of mandamus, possibilitando o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos do processo no 1003347-03.2021.8.11.0003 e, consequentemente, a continuidade do tratamento de saúde da impetrante.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator